Tribunal: TJSP
Processo: 1048639-78.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048639-78.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FRANCIS
VANESSA DE CAMPOS LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BOA VISTA
SERVIÇOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048639-78.2019.8.26.0224 -Voto no 44.475
2
Voto no 44.475
Apelação no 1048639-78.2019.8.26.0224
Comarca: Foro de Guarulhos
Apelante: Francis Vanessa de Campos Leite
Apelada: Boa Vista Serviços S/A
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de
documentos. Extinção anômala do processo.
Falta de interesse de agir. Reconhecimento. Requerimento
administrativo prévio que é insatisfatório e não atende a orientação
firmada em recurso repetitivo.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação denominada de produção antecipada de provas,
com o intuito de exibição de documentos comuns cuja sentença assentou a
extinção anômala do processo, por falta de interesse de agir.
Apelou a autora para a reforma da decisão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que o correio eletrônico pode ser considerado meio
idôneo para realizar notificação, pois há ciência inequívoca das datas do
envio e do recebimento e a identificação do emissor. Ademais, o e-mail do
destinatário é o mesmo que consta no cartão do CNPJ da empresa ré.
Tem a autora ainda que diante do pedido administrativo não
respondido pela ré, é totalmente cabível a propositura da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048639-78.2019.8.26.0224 -Voto no 44.475
3
Sustentou a autora também que a petição inicial apresentou
narração dos fatos e os fundamentos do pedido, além de juntar documentos
indicando a inscrição efetivada pela ré no cadastro de devedores, permitindo a
perfeita compreensão da controvérsia e possibilidade do exercício do direito
de defesa, e ainda que assim não fosse, havendo insuficiência de quaisquer
requisitos constantes do artigo 319 do Código de Processo Civil, deveria o
juízo intimar a parte para regularizar a situação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O entendimento definitivo acerca do tema em discussão foi assim
ementado no v. acórdão no REsp n. 1.349.453-MS (2012/0218955-5), relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, submetido ao procedimento do artigo
543-C do Código de Processo Civil:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir ação principal, bastando a existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048639-78.2019.8.26.0224 -Voto no 44.475
4
financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária”.
Se é reconhecido o interesse de agir na obtenção prévia de
documento comum, seja cópia ou segunda via, no entanto, há condicionantes
para o exercício da respectiva ação, se não para impedir de se valer de
imediato da prestação jurisdicional, em razão do entendimento de que não há
necessidade da exaustão da via administrativa, porém quanto a alguns efeitos
jurídicos, particularmente no que se refere à caracterização da resistência e,
com ela, no que toca à disciplina dos encargos da sucumbência processual.
Em termos mais precisos, o entendimento constante da apontada
decisão no recurso repetitivo é de que a ação em causa, como medida
preparatória, exige a comprovação do relacionamento negocial, do prévio
pedido de exibição na esfera administrativa, o não atendimento em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço.
Conquanto tenha havido prévia notificação extrajudicial, pelo
menos isto é sustentado pelo autor, tal situação poderia gerar minimamente
estranheza à ré. Isto porque, questões a respeito da vida financeira do
mutuário jamais serão tratadas por e-mail, sem que se possa comprovar a
legitimidade daquele que pleiteia a exibição de documentos sigilosos. Há
evidente vagueza de informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048639-78.2019.8.26.0224 -Voto no 44.475
5
Nessas circunstâncias, não há que se falar em recusa da ré à
apresentação de qualquer documentação, dada a imprestabilidade do pedido
administrativo realizado pelo autor, que não confere qualquer segurança à ré
para atendê-lo.
Por isto, a extinção do processo foi bem decretada e será
mantida.
Dado o trabalho adicional realizado em grau recursal impõe-se a
fixação do valor de R$250,00, em favor do patrono da ré.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator